Tribunal: TJMT
Processo: 1023945-50.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023945-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAUL VEIT BUBLITZ - CPF: 064.623.939-20 (ADVOGADO), PAUL VEIT BUBLITZ - CPF: 064.623.939-20 (AGRAVANTE), SAMUEL AMARAL DE MOURA - CPF: 033.535.411-44 (AGRAVANTE), SAMUEL AMARAL DE MOURA - CPF: 033.535.411-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIUSEPPE VINICIUS STINGHEN DA SILVA - CPF: 034.108.341-09 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER CYRIACO DA SILVA - CPF: 545.185.631-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE DOS SANTOS LARA - CPF: 019.971.131-39 (TERCEIRO INTERESSADO), GBRANN INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS E SUB PRODUTOS LTDA - CNPJ: 12.077.565/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL PELO NÚMERO DE EXECUTADOS – OBSERVÂNCIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO ARTIGO 85, §§ 3.º E 5.º, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4.º, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – CABIMENTO APENAS QUANDO IMPROVIDO OU NÃO CONHECIDO O RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, acolhida a exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, considera-se proveito econômico o valor da dívida executada, proporcional ao número de executados.

2. O disposto no artigo 90, § 4.º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

3. A aplicação do art. 85, §11.º, do CPC está condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível a majoração quando for provido o recurso, como na espécie.

4. Agravo parcialmente provido, decisão reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”
interposto por
PAUL VEIT BUBLITZ
e
SAMUEL AMARAL DE MOURA
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 1004546-60.20188.11.0037, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
GIUSEPPE VINICIUS STINGHEN DA SILVA,
excluindo-o do polo passivo, e, condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com fulcro no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.

A parte agravante se insurge contra o valor fixado a título de honorários advocatícios, pois, a seu ver,
“(...) como o valor da causa (ou da pretensão executiva) não é módico, tampouco o proveito econômico é inestimável ou irrisório,
não há que se falar em arbitramento de honorários por equidade
(art. 85, §8º, do NCPC), devendo ser aplicado, ao caso posto em liça, o regramento previsto no art. 85, §§ 2º e 3º, do NCPC, como decidiu o Eg. STJ (Tema 1076), de observação obrigatória-vinculativa (art. 927, inciso III, do NCPC)”.

De outro lado, aduz a inaplicabilidade da bonificação prevista no art. 90, §4.º, do CPC, porquanto
“(...) no caso concreto, o agravado não é réu, mas sim autor-exequente, de ação fiscal, que ostenta natureza executiva (com procedimento próprio, diverso do de conhecimento, denominado de sincrético, pelo fato de ostentar contraditório mitigado), cuja pretensão foi resistida por Giuseppe via de exceção de pré-executividade. Para além de tudo isso, não houve “reconhecimento integral do pedido”, tendo em vista a resistência do exequente-agravado quanto à sua condenação ao pagamento dos honorários”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(a)
intimar o agravado, por seus procuradores habilitados, para, querendo, apresentar contrarrazões, com as cautelas e advertências de estilo;

(b)
que seja conhecido e provido, com base na teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do NCPC), reformar as r. decisões agravadas, proferidas em
25.06.2020
(Num. 33789087),
12.05.2022
(Num. 84665896) e
24.10.2022
(Num. 102270045), afastando a aplicação do
juízo de equidade (art. 85, §8º, do NCPC)
e da
sanção premial (art. 90, §4º, do NCPC),
e condenar o agravado (Fazenda Pública Estadual) ao pagamento de honorários sucumbenciais na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, do NCPC, levando-se em conta o proveito econômico ou o valor da causa atualizado;

(c)
na remota hipótese de essa Eg. Corte de Justiça assim não entender, o que não se espera, ante o entendimento sufragado pelo Eg. STJ que culminou na edição do Tema 1076, assim como na promulgação da Lei n. 14.365/2022 (na parte que introduziu os §§ 6º-A e 8º-A do art. 85 do NCPC), condenar o agravado aos encargos sucumbenciais, pelo menos (o que apenas se admite por hipótese!), naquele montante por ele postulado em sede de embargos de declaração, isto é, 1% (um por cento) do valor atualizado da causa ou proveito econômico, afastando, igualmente, o benefício a que alude o art. 90, §4º, do NCPC;

(d)
sucessivamente, considerando que as r. decisões agravadas incorreram em inúmeros equívocos (omissões e julgamento
extra-ulta petita
), ao deixar de apreciar-julgar as pretensões do terceiro interessado, bem como de seus procuradores (ora agravantes), postuladas em sede de
contrarrazões aos aclaratórios do agravado e nos 02 (dois) embargos de declaração,
determinar que o d. Juízo a quo se manifeste, fundamentadamente, sobre os referidos pedidos aduzidos nestas peças processuais e o cumprimento escorreito da legislação aplicável ao caso posto em liça (caçando, por conseguinte, as r. decisões recorridas);

(e)
requer ainda seja concedida a majoração dos honorários de sucumbência, em razão do trabalho adicional realizado em sede do presente recurso, consoante artigo 85, § 11, do NCPC.”

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (ID. 154419156).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 154607168.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

De acordo com o processo de origem n.º 1004546-60.2018.8.11.0037, constante do Pje de 1ª instância, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, no dia
04.07.2018,

a ação de execução fiscal em desfavor da empresa
GBRANN IND E COM DE GRAOS E SUB PRODUTOS LTDA.
e dos corresponsáveis
SANDRO ROBERTO ALMEIDA, WALTER CYRIACO DA SILVA, GIUSEPPE VINICIUS STINGHEN DA SILVA e GEOVANE DOS SANTOS LARA,
com o objetivo de receber o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 2017201229, no montante total de R$ 2.225.043,94 (dois milhões duzentos e vinte e cinco mil e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos).

No dia
22.05.2020,
o executado
GIUSEPPE VINICIUS STINGHEN DA SILVA
, representado por seus advogados
PAUL VEIT BUBLITZ
e
SAMUEL AMARAL DE MOURA
,

opôs exceção de pré-executividade (ID. 32533296).

Em
25.06.2020,
o juízo
a quo
acolheu a referida exceção para determinar a extinção do processo em relação a
GIUSEPPE VINICIUS STINGHEN DA SILVA
, por sua ilegitimidade passiva, prosseguindo a execução quanto aos demais executados,
nos seguintes termos (ID. 33789087):

“Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – MT em face de GBRANN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GRÃOS E SUB PRODUTOS LTDA, SANDRO ROBERTO ALMEIDA, GIUSEPPE VINICIUS STINGHEN DA SILVA, WALTER CYRIACO DA SILVA e GEOVANE DOS SANTOS LARA, todos devidamente qualificados nos autos.

O excipiente GIUSEPPE interpôs exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, ilegitimidade passiva, já que se retirou da sociedade em 28.10.2011 e os fatos geradores ocorreram entre 2013 a 2016.

Instada, a parte excepta/exequente manifestou-se no ID nº 33686825, reconhecendo a procedência do pedido feito pelo excipiente, discordando apenas do pedido de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, vez que a parte excipiente deixou de comunicar ao fisco seu desligamento da empresa devedora.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A exceção de pré-executividade, disposta de forma implícita no artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, trata-se de medida de defesa disponível ao executado, independentemente do uso dos embargos à execução. Tal medida versa apenas sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado, contudo, não permite dilação probatória, devendo o excipiente apresentar documentação hábil a comprovação de desconstituição do título em que se funda o direito do exequente.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. PROVA. AUSÊNCIA. REQUISITOS. LEI 6.830/80. OBSERVÂNCIA. I.
A exceção de pré-executividade é modalidade excepcional de oposição do executado que visa fulminar, de plano, uma execução em razão de vício fundamental ocorrido no processo, passível de demonstração sem necessidade de dilação probatória.
II. No caso dos autos, inexiste qualquer indício de irregularidade das CDAs que embasam a Execução Fiscal uma vez que atendidos os requisitos dispostos no art. 2º da Lei nº 6.830/80. III.
As questões que demandam uma maior dilação probatória inviabilizam a discussão por meio da exceção de pré-executividade.
(TJ-MG - AI: 10024164400947001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 23/03/2018, Data de Publicação: 26/03/2018). Grifei.

A presente execução fiscal tem por base a ausência de recolhimento de ICMS, do TACIN, bem como irregularidade de escrituração, sendo que os fatos geradores ocorreram a partir de 2013, ocasião em que, segundo o excipiente, este não mais figurava como sócio da empresa executada.

Dessa forma, a alegação de ilegitimidade passiva deve ser acolhida, conforme o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXECUÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE AO ÓBITO DO EXECUTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO DA VIA ELEITA. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 393, firmou orientação no sentido de que A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
Caso concreto, possível a análise, em sede de exceção de pré-executividade, da extinção da ilegitimidade passiva, pois se trata de matéria de ordem pública em que pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, e não necessita de dilação probatória.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo Nº 70076373471, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 12/04/2018). (TJ-RS - AGV: 70076373471 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 12/04/2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/04/2018).

Oportuno registrar que, no presente caso, restou devidamente demonstrada a retirada do excipiente do quadro social da empresa, diante da alteração contratual juntada no ID nº 32533312.

Desse modo, considerando que a saída do excipiente da empresa se deu em momento anterior aos fatos geradores da execução, deve ser acolhida a sua pretensão, uma vez que comprovou seus argumentos, inclusive com a concordância da parte exequente.

Ante o exposto,
ACOLHO
o pedido vertido na exceção de pré-executividade, para EXCLUIR o excipiente do polo passivo da execução.

Dessa forma, proceda-se a exclusão de GIUSEPPE VINICIUS STINGHEN DA SILVA do polo passivo da execução.

Condeno a parte excepta/exequente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa,
devendo-se observar o disposto no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.

(...)

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito”

Contra essa decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO e (ID. 39094932) e o executado GIUSEPPE (ID. 44974319) opuseram embargos de declaração com efeitos infringentes.

E, no dia
12.05.2022
, o magistrado de primeiro grau, conheceu e acolheu os embargos opostos pela Fazenda Pública, conforme transcrevo (ID. 84665896):

“Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em síntese, que o valor dos honorários fixados na decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do executado GIUSEPPE no ID nº 33789087 não encontra respaldo nas disposições do artigo 85 do CPC.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, vez que o valor a título de honorários advocatícios de sucumbência fixados não atende com perfeição aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando que a verba honorária configure enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOULHES PROVIMENTO,
fazendo constar:

“(...) Condeno a parte excepta/exequente ao pagamento dos honorários advocatícios os quais fixo em
R$ 2.500,00 (mil e quinhentos reais),

devendo-se, ainda, observar o disposto no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil
. (...)”

Sem prejuízo, intime-se o exequente para manifestar-se acerca da exceção de pré-executividade no ID nº 81121378 e 80546649, no prazo de 15 (quinze) dias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito”

Inconformado, o executado GIUSEPPE opôs embargos declaratórios (ID. 86774298), os quais, foram conhecidos e rejeitados, no dia
24.10.2022
(ID. 102270045), motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
”

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Outrossim, não há que se falar em aplicação do disposto no § 8.º, do art. 85, do CPC, uma vez que tal dispositivo deve ser utilizado nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o que não se verifica no caso em apreço.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, que, após apreciar o Resp n.º 1.850.512/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o
Tema n.º 1.076
:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Dessa forma, em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente em relação a ele.

Isso porque, os artigos 124 e 125, do Código Tributário Nacional, dispõem acerca da responsabilidade solidária dos executados pela dívida executada, ou seja, cada pessoa incluída no polo passivo da execução fiscal responde pelo todo da dívida executada, como cito:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;

[...]”.

Com efeito, no caso de exclusão do sócio da pessoa jurídica (devedora principal) do polo passivo da execução fiscal é possível constatar a existência de proveito econômico, motivo pelo qual, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais que o estabelecem, conforme previstos nos §§ 2.º e 3.º, do art. 85, do CPC.

No entanto, insta consignar que, de acordo com artigo 283, do Código de Processo Civil, se os sócios excluídos viessem a pagar toda a dívida, eles teriam direito de regresso proporcional em relação aos demais executados, transcrevo:

“Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores”.

Deste modo,
pode-se concluir que o proveito econômico obtido pelo excipiente corresponde ao valor da dívida dividido pelo número de executados.

A propósito, nessa linha tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO.
HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.
I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência . Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.
IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados.
(AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022)(grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PREVALÊNCIA.
ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Na origem, foi acolhida a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora agravada, por ilegitimidade passiva. 2. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), confirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no sentido de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC/2015. 3. Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito.
4. No caso dos autos, considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial apontado, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
[...]”. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022)(grifo nosso)

E, também, a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – OBSERVANCIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do STJ, acolhida a exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, considera-se proveito econômico o valor da dívida executada, proporcional ao numero de executados.
Decisão mantida. Agravo interno desprovido. (N.U 1014622-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)” (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA CDA – SÚMULA N.º 392 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À PARTE EXECUTADA - FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – § 8º DO ART. 85 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO TEMA N.º 1.076/STJ – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS DOS §§ 2º E 3º ART. 85 DO CPC – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE, COM BASE NO ART. 90, § 4°, DO CPC.

1.

O entendimento consolidado do STJ, por sua súmula n.º 392, é pela possibilidade de substituição da CDA que aparelha a execução antes da sentença que julga os embargos à execução/exceção de pré-executividade, nas hipóteses de erro material ou formal nela contido, vedada a modificação do sujeito passivo.

2. O Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2º e 3°) estabelece que o percentual da verba honorária deve ser aplicado sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou do atualizado da causa. No presente caso, em que o valor da condenação deve corresponder ao valor do crédito atualizado apresentado na CDA, não sendo ele elevado, nem irrisório, o arbitramento da verba honorária não pode ocorrer por equidade (art. 85, § 8º, do CPC).

3. Nos termos do art. 90, §4º do CPC, o reconhecimento, pelo excepto, ao pedido formulado pela parte excipiente, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, permite a redução do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade.

5. Recurso parcialmente provido, tão somente para reduzir, pela metade, o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.

(N.U 1013023-70.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)(grifo nosso)

Ademais, é certo que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Em vista disso,

por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, conclui-se que os honorários advocatícios
devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido.

Destarte, considerando o valor atribuído à execução fiscal (R$ 2.225.043,94 – dois milhões duzentos e vinte e cinco mil e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos), e a presença da pessoa jurídica (devedora principal) e de 04 (quatro) codevedores (SANDRO, GIUSEPPE, GEOVANE e WALTER), o proveito econômico obtido pelo executado perfaz o montante, aproximado, de R$ 445.008,788 (quatrocentos e quarenta e cinco mil e oito reais e setenta e nove centavos).

In casu
,
os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido pelo excipiente, ora agravante, em 10% (dez por cento) na primeira faixa até 200 (duzentos) salários mínimos, e, em 8% (oito por cento) na segunda faixa entre 200 (duzentos) e 2000 (dois mil) salários mínimos.

No que tange a possibilidade de redução dos honorários de sucumbência pela metade, o artigo 90, §4.º, do Código de Processo Civil preceitua que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º
Se o réu reconhecer
a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Assim, não se mostra pertinente a aplicação do referido artigo quando o
autor
da execução reconhece a inscrição indevida do nome do sócio coobrigado, e por consequência, procede com a exclusão deste do polo passivo de execução fiscal, tal como consignado pelo Excelentíssimo Des. Luiz Carlos da Costa, no julgamento do
Agravo de Instrumento n.º 1009132-18.2022.8.11.0000.

Por fim, quanto ao pedido de aumento dos honorários advocatícios, a aplicação do art. 85, §11, do CPC está condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto,
incabível a majoração
quando for provido o recurso, como ocorreu no presente feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para:
a)
fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos, e,
b)
estabelecer que seja considerado proveito econômico o valor total da dívida, proporcional ao número de executados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023